Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732870-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CÍCERO JOSÉ ALENCAR SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO DO RECURSO QUE OBSTAVA A SUA CONTINUIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 32.159/97. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. I. Desprovido o agravo de instrumento em função do qual o cumprimento de sentença foi suspenso, deixa de existir óbice processual à sua continuidade. II. Em se tratando de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. III. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, no regime da repercussão geral, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. IV. O título judicial formado no Processo 32.159/97 contempla condenação ao pagamento do benefício alimentação de janeiro de 1996 (quando foi suspenso) a 28/04/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97). V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a ilegitimidade ativa do exequente, com a respectiva extinção da execução. Defende que o objeto do IRDR 21 é diretamente relacionado ao presente caso, de tal sorte que a permanência da suspensão do presente feito seria medida necessária para assegurar a coerência e a estabilidade das decisões judiciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71964038. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016